Tribunal: TJDFT
Processo: 0723779-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS. INOCORRÊNCIA. INSRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Preliminar de cerceamento de defesa, arguida sob a alegação de que o processo não se encontraria suficientemente instruído, confunde-se com o próprio mérito. Preliminar rejeitada.
2. A falta de inscrição suplementar no Conselho Seccional em cujo território o advogado atue com habitualidade, apesar de configurar infração administrativa perante a OAB, não atinge a capacidade postulatória do advogado regularmente inscrito na Ordem, ainda que em Seccional diversa.
3. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
4. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não autoriza a inversão do ônus da prova de forma automática, pois exige-se, para tanto, a demonstração da verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica da parte, não se configurando obrigação do juiz, nem direito subjetivo do consumidor.
5. Embora a parte autora/apelante alegue que não havia débitos não pagos, não apresentou um único documento que comprovasse o pagamento dos montantes remanescentes, prova que estava ao seu alcance produzir, na forma do art. 373, I, do CPC.
6. A cobrança dos valores da consumidora foi devida, ante a existência de débitos não pagos. Portanto, a conduta de inscrever seu nome em cadastro de inadimplentes (Serasa) não constitui conduta ilícita, que seria apta a ensejar indenização por dano moral in re ipsa – no caso de inscrição indevida–, mas mero exercício regular de direito do fornecedor.
7. A parte autora atuou no limite da defesa dos direitos que entende possuir, motivo pelo qual não se verifica a ocorrência de litigância de má-fé.
8. Recurso conhecido e desprovido.